Tribunal: TJSP
Processo: 2058472-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Inconformismo contra decisão que deu a ordem de despejo marcada para o dia 27/02/2025. Superveniência de prolação de sentença pelo MM. Juízo "a quo". Perda de objeto recursal. Recurso prejudicado.